Tribunal: TJMT
Processo: 1007205-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007205-17.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1007205-17.2022.8.11.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravados: Valter Teodoro Derlam e Outros
Processo origem no 1002512-29.2019.8.11.0021
2a Vara da Comarca de Água Boa
Agravo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem Valter Teodoro Derlam e Outros (Proc. no 1002512-29.2019.8.11.0021), rejeitou as preliminares apresentadas pelo banco e fixou parâmetros para elaboração de perícia.
Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão da possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação.
Afirma que a parte agravada ajuizou o Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública no 94.0008514-1.
Preliminarmente, sustenta o litisconsórcio passivo necessário e o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, bem como aduz que a liquidação é de competência da Justiça Federal.
No mérito, defende que não é lícito pleitear a redução de correção sobre o empréstimo rural nos casos em que o contrato é atrelado à mesma correção da poupança, corrigida pelo mesmo índice.
Diz que o banco, ao atualizar o financiamento pelo índice de 74,60% em março de 1990 obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na cédula.
Assevera que os juros moratórios são devidos a partir da citação da liquidação de sentença, com a efetiva constituição em mora do executado, bem assim que a correção monetária deve utilizar os índices aplicáveis aos débitos da Justiça Federal.
Prequestiona a matéria e pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator